Tribunal: TJDFT
Processo: 0714013-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUPRESSIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ACORDO VERBAL À REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUER. RECEBIMENTO REITERADO DESSA CONTRAPRESTAÇÃO, SEM RESSALVA, POR EXPRESSIVO PERÍODO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de despejo e de cobrança de diferenças de alugueres.
2. Fatos relevantes. (i) contrato de locação firmado em 2012, com termo aditivo em 2022, fixa o valor inicial dos alugueres em R$ 8.000,00; (ii) pagamentos realizados pela locatária, a partir de janeiro de 2022, no valor mensal de R$ 4.485,52; (iii) recibos emitidos pela locadora sem ressalva, durante período de quase três anos; (iv) alegação da parte autora de que os pagamentos inferiores decorreram apenas de tolerância e não de acordo válido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao Tribunal consistem em saber: (i) se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova oral, teria configurado cerceamento de defesa; e (ii) se os pagamentos realizados em valor inferior ao contratualmente pactuado teriam decorrido de acordo verbal válido ou teriam representado mera tolerância da locadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se constata cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, entende desnecessária a produção de prova oral para o deslinde da controvérsia, notadamente em razão de farto acervo documental (CPC, arts. 355, I c/c 370, parágrafo único).
5. A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na situação processual (pas de nullité sans grief). Preliminar rejeitada.
6. O Código Civil impõe aos contratantes o dever de observância da boa-fé objetiva, a qual se desdobra na aplicação dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium (art. 422).
7. A aceitação reiterada, por quase três anos, de pagamentos em valor inferior ao contratualmente previsto, com emissão de recibos sem ressalva e troca de comunicações reconhecendo o valor reduzido, configura situação típica de supressio, o que impede a cobrança das alegadas diferenças (retroativas) com base no alegado inadimplemento. Na situação processual, não se caracteriza mora locatícia, pois a obrigação foi adimplida nos exatos termos aceitos, de fato, pela locadora.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, art. 422; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único e 932, III; Lei no 8.245/91, arts. 9o, III, e 23, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.795.558/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/07/2021; TJDFT, Acórdão 1423845, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 17/05/2022; TJDFT, Acórdão 1967236, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06/03/2025; TJDFT, 0730416-37.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 18/02/2022.